Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária, alegando tratar-se de quantia inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária da executada são impenhoráveis, ante a alegação de que se trata de verba de natureza alimentícia.
III. Razões de Decidir
3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, conforme art. 833, IV e X, do CPC, não é absoluta, podendo ser mitigada para garantir a efetividade do processo de execução.
4. A executada não comprovou que os valores bloqueados são oriundos de remuneração, conforme exigido pelo art. 854, §3o, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus de provar a impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária não é absoluta, podendo ser mitigada para garantir a efetividade do processo de execução. 2. Cabe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme art. 854, §3o, I, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1958373, 0741166-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 1933008, 0719121-64.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.